Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. PRORROGAÇÃO INDEFINIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sobretudo quando há notícia dos autos da venda do veículo a terceiro.
2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo, ainda mais quando a parte não dá andamento ao processo.
3. A inércia do autor em indicar endereço para realização das diligências de busca e apreensão e citação e a ausência de manifestação quanto à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução autorizam a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor.
5. Negou-se provimento ao recurso.